Tribunal: TJSP
Processo: 2149978-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149978-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAI COSTA
SILVA, é impetrado MM.JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS
POLICIAIS DA CAPITAL- FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149978-22.2020.8.26.0000 -Voto no 45.941 - A
2
Habeas Corpus no 2149978-22.2020 - DIGITAL
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Guilherme Augusto Campos Bedin
(Def. Púb.)
Paciente:
Rai Costa Silva
Voto 45.941
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 14a Vara Criminal do
Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo,
Processo no 1513909-35.2020, em razão da conversão
de sua prisão em flagrante em preventiva, em decisão
carente de fundamentação e apesar da ausência dos
pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
Requer o impetrante a revogação da prisão
preventiva, acenando ainda com a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas ao cárcere.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo. O parecer
da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149978-22.2020.8.26.0000 -Voto no 45.941 - A
3
O paciente foi preso em flagrante e,
posteriormente, denunciado pela suposta prática de
tráfico ilícito de drogas.
Pelas cópias juntadas aos autos, verifica-
se haver provas da materialidade do crime e
suficientes indícios de autoria.
A
decisão
de
conversão
da
prisão
em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada
(fls. 36/39), com vistas à garantia da ordem
pública,
salientando-se
corretamente,
na
oportunidade, a gravidade concreta do suposto crime,
com a apreensão de drogas de naturezas diversas (13
porções de cocaína e 8 porções de maconha) e quantia
em dinheiro.
E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico
de drogas, delito grave, equiparado a hediondo, no
qual ocorreu a apreensão de drogas diversas e
dinheiro, o que evidencia ousadia e periculosidade,
demonstrando a necessidade de manutenção da custódia
preventiva do paciente.
As circunstâncias acima delineadas também
demonstram que seriam insuficientes, no presente
caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal.
Oportuno anotar que as teses de que, em
eventual
condenação,
o
paciente
poderia
ser
beneficiado com penas restritivas de direitos ou,
ainda, com a fixação de regime aberto para cumprimento da carcerária, não podem ser
consideradas como fundamentos para a revogação da
prisão preventiva, pois as concessões de tais
benefícios demandam análise e considerações sobre o
mérito, o que é vedado na presente via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149978-22.2020.8.26.0000 -Voto no 45.941 - A
4
Anoto, ademais, que, em que pese o teor da
Recomendação no 62 do CNJ, verifico que o paciente
não é pessoa idosa (contando com 24 anos de idade,
fl. 3) e nem comprovou documentalmente sofrer de
qualquer doença que o colocaria em grupo de risco,
bem como não há informações de risco concreto no
presídio onde se encontra.
Não há, destarte, qualquer constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator